Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR MOTA CAMPOS, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em Ação de Rescisão Contratual e Declaração de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais e Reparação de Danos Materiais movida em face de TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, na qual restou revogada a gratuidade de justiça do agravante. Em suas razões recursais, argumenta que a empresa do Agravante está inoperante desde 11/2019 e detém mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em dívidas, que seu imóvel foi financiado em 35 (trinta e cinco) anos e sequer foi quitado pela metade bem e que atualmente, além de desempregado, reside de favor na casa dos seus genitores, para utilizar o valor dos alugueres do imóvel em comento, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), para quitar as prestações do imóvel financiado. Amparado nos argumentos da falta de condição de arcar com as custas processuais, a recorrente pede, liminarmente, seja deferida, novamente, a gratuidade de justiça. No mérito, pede seja cassada a decisão agravada. Além da gratuidade, pugna o recorrente para que seja dado sigilo aos documentos que foram anexados com sigilo disponível no sistema PJE, e que continuem em sigilo em todo curso processual, com o objetivo de preservar a privacidade da Agravante, por tratarem de dados financeiros. Foi realizado o devido preparo. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. No que tange ao pedido para que seja dado caráter sigiloso aos documentos juntados na origem, destaco que o recurso de agravo de instrumento volta-se única e exclusivamente contra o teor da decisão atacada, a qual, em momento algum discutiu, deferiu ou indeferiu tal pedido. Ademais, tais documentos sequer foram juntados no presente recurso de agravo de instrumento de modo que não compete a este Juízo recursal decidir acerca de questões que sequer foram debatidas na origem, sob pena de supressão de instância. Desta forma deve tal pedido dirigir-se, primeiramente, ao Juízo de origem, de modo que neste ponto, não recebo o recurso. Pois bem, quanto ao pedido de efeito suspensivo ou concessão limiar da gratuidade, tenho que sorte não assiste ao recorrente. Explico. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos de origem não faz presumir que o agravante seja juridicamente necessitado, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao feito de origem, pode-se perceber que o agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Observo, em especial, o levantamento de R$ 26.359,54 nos autos do processo no 0710427-50.2017.8.07.0001, além do volume financeiro movimentado pelo recorrente, o que destoa de forma objetiva da grande massa da população que deve, de fato, ser amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Outrossim, ao meu sentir, algumas despesas caracterizadas como essenciais são, na verdade, investimento, como por exemplo o alegado recebimento de aluguéis para o pagamento das prestações de imóvel que pertence ao agravante. Não bastasse a documentação na origem afastar, ao menos em análise primeira, a necessidade do benefício, verifico que o agravante recolheu as custas do presente recurso. Ora, a meu sentir, o recolhimento do preparo (Id. 23323690) é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas mencionadas. Assim, ao recolher o preparo, o agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade, operando-se a preclusão lógica, pois ficou evidenciado que pode pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Neste sentido o entendimento desta Corte: “"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. Agratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores. 3. Recurso conhecido, mas improvido." (Acórdão n.859794, 20150020070525AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 13/04/2015. Pág.: 245) " APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. Há incompatibilidade entre o pedido de gratuidade de justiça e o preparo simultâneo do recurso, o que implica preclusão lógica. (...)." (Acórdão n.780993, 20130710287716APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 144) "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O pagamento do preparo no ato da interposição do recurso é ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça, ocasionando a preclusão lógica da pretensão. (...)." (Acórdão n.762037, 20130110039066APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 20/02/2014. Pág.: 143); Ao meu sentir, não basta a alegação da parte de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um razoável padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu patrimônio, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não dispõe de valores para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se.